Tribunal: TJPA
Processo: 0002381-25.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002381-25.2017.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

APELADO: MARIA CARVALHO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ILEGALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Preliminar de Perda do Objeto. Rejeitada.

2-No mérito, o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal é taxativo ao prescrever que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

3-No caso, a impetrante, agente de saúde, desde sua nomeação recebia a Gratificação de Tempo Integral em seu vencimento, entretanto, a partir do mês de janeiro de 2017, a referida gratificação foi suprimida das remunerações das impetrantes;

4-Não obstante a existência de processo administrativo, a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento da Gratificação de Tempo Integral sem a conclusão do referido processo administrativo instaurado para esse fim, o que, evidentemente, violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório;

5-O ato coator infringe o devido processo legal garantido constitucionalmente, o que demonstra o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático ao conceder a ordem pleiteada, determinando o restabelecimento do pagamento da Gratificação de Tempo Integral aos vencimentos das impetrantes, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado para esse fim;

6-Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível e Remessa Necessária

interposta pelo
Município de Monte Alegre
, contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única de Monte Alegre, que, nos autos da ação de Mandado de Segurança, ajuizada em seu desfavor por
Maria Carvalho de Souza.

O Juiz
a quo

julgou procedente o pedido da autora, concedendo a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida e determinando que a Autoridade impetrada restabeleça e mantenha o pagamento da Gratificação de Tempo Integral – GTI aos vencimentos do impetrante, até que haja o trânsito em julgado da presente sentença, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado, bem como seja restituído os valores eventualmente suprimidos desde impetração, devidamente atualizado pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento, nos termos do art. 1º-F, da Lei 9.494/97.

O Município de Monte Alegre interpôs
recurso de apelação
aduzindo apenas a preliminar de anulação da sentença por perda superveniente do objeto, em razão da aposentadoria da servidora apelada dos quadros municipais.

Por fim, requereu a reforma do julgado.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 2759012)

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelo, e em Remessa Necessária, na reforma da sentença em sua totalidade. (Id n° 2947713)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo

Município de Monte Alegre
, pelo que passo a analisar.

O Município arguiu
preliminarmente a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação em virtude da aposentadoria da apelada.

Entendo que tal
alegação não merece acolhimento, pois, a discussão aqui tratada é a respeito do tempo em que a apelada estava na ativa e se a supressão da gratificação foi correta ou não, sendo assim, a aposentadoria não influi na questão.

O cerne da Remessa consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo magistrado, que,

nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado Maria Carvalho de Souza em face do Prefeitura Municipal de Monte Alegre, concedeu a segurança, determinando que a autoridade impetrada restabelecesse o pagamento da Gratificação de Tempo Integral ao vencimento da impetrante, sem prejuízo da conclusão do processo administrativo instaurado, além de determinar que os valores eventualmente suprimidos desde a impetração fossem restituídos, devidamente atualizado, nos termo do art. 1º - F, da Lei nº 9.494/97.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Carta Magna é taxativo ao prescrever que “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos ou procedimentos administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em sua obra Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional, Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso dos autos, compulsando a documentação apensa ao processo, se constata que a impetrante é servidora efetiva do Município de Monte Alegre, ocupante do cargo de agente de saúde, e que recebia a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais).

Também se constata que, a partir do mês de fevereiro de 2017, a referida gratificação foi suprimida dos vencimentos da impetrante, ocasião em que foi instaurado o devido processo administrativo com vistas à retirada da parcela.

Não obstante a existência de um processo administrativo, a Fazenda Pública Municipal efetuou a suspensão do pagamento da Gratificação de Tempo Integral à impetrante sem a conclusão do referido processo administrativo instaurado para esse fim, o que, evidentemente, violou o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL (GTI). ATO QUE AFRONTA PRECEITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. O STJ perfilha entendimento de que a Administração, a luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Sumula 473/STF. 2. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, e obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório. No caso em análise, foi instaurado o processo administrativo, contudo, houve violação dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. 3. A gratificação de tempo integral, considerada direito dos funcionários, privativo de certas atividades e condicionado a determinados requisitos regulamentares, só pode ser retirado mediante alteração das condições de serviço do beneficiário com o cancelamento que gerou tal vantagem, não com decisão genérica, sem que seja alterada a modalidade laboral. 4. Resta incontroverso nos autos que a Administração Pública retirou dita gratificação (tempo integral) de maneira unilateral, sem sequer ouvir o impetrante atingido pela medida, o que evidencia violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 5. Sentença mantida em remessa necessária. (2494026, 2494026, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-26)

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (GDE). ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E AO VALOR DA CAUSA REJEITADAS. MÉRITO
. SERVIDORES PÚBLICOS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO INTEGRAL. VANTAGEM PREVISTA EM LEI LOCAL.
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ATO EIVADO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. À UNANIMIDADE. 1.

A Gratificação de Dedicação Exclusiva dos servidores do Município de Monte Alegre possui previsão no artigo 60, I, “b”, da Lei Municipal nº 4.080/93. 2. No caso, a Administração Municipal, antes da da conclusão do procedimento administrativo instaurado, suprimiu o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva dos vencimentos do impetrante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

3. Ato Administrativo arbitrário, tendo em vista que a Administração Pública retirou a Gratificação de Dedicação Exclusiva de maneira unilateral, sem antes concluir o processo administrativo e intimar o impetrante da decisão no feito administrativo. 4. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

(2592995, 2592995, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)”

Diante dos fatos narrados, não posso concordar com a opinião do parquet, pois o caso analisado não trata de incorporação ou mesmo direito da impetrante em receber a citada gratificação como entendeu, mas sim de garantir o pagamento enquanto não findo o processo administrativo instaurado para o corte da mesma.

Portanto, concluo que a sentença não merece qualquer reforma em remessa necessária, pois, o juízo de piso não poderia ter decidido de forma distinta, uma vez que a impetrante, indubitavelmente, teve seus direitos fundamentais totalmente desrespeitados, tendo em vista as provas constantes nos autos, motivo pelo, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, MANTENHO A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023